Tribunal: STJ
Processo: 0004620-89.2021.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206980 - AL (2025/0117957-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, no qual a parte agravante questiona a fundamentação utilizada para a exasperação da
pena-base na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para a exasperação da
pena-base, considerando a culpabilidade, os motivos e as consequências dos crimes de
associação criminosa e falsidade ideológica, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.
4. A fundamentação do tribunal de origem foi considerada idônea, pois os elementos analisados
extrapolam as elementares típicas dos delitos e demonstram maior gravidade concreta das
condutas.
5. Não há ilegalidade evidente na dosimetria da pena que justifique a intervenção do STJ..
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador,
desde que motivada e dentro dos limites legais. 2. A intervenção do STJ na dosimetria é
excepcional, reservada à correção de ilegalidades".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.
STJ, AgRg no AREsp 1.931.609/SC, Rel. Min. Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
Neto, Quinta Turma, julgado em 01.10.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48340339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7372826f-ce0d-4500-a519-b865fdd71a8f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7372826f-ce0d-4500-a519-b865fdd71a8f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206980 - AL (2025/0117957-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, no qual a parte agravante questiona a fundamentação utilizada para a exasperação da
pena-base na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para a exasperação da
pena-base, considerando a culpabilidade, os motivos e as consequências dos crimes de
associação criminosa e falsidade ideológica, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.
4. A fundamentação do tribunal de origem foi considerada idônea, pois os elementos analisados
extrapolam as elementares típicas dos delitos e demonstram maior gravidade concreta das
condutas.
5. Não há ilegalidade evidente na dosimetria da pena que justifique a intervenção do STJ..
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47564530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:01
Código de Controle do Documento: 170ad167-6cbc-475d-88cb-4446267ab182

Tese de julgamento: "1. A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador,
desde que motivada e dentro dos limites legais. 2. A intervenção do STJ na dosimetria é
excepcional, reservada à correção de ilegalidades".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.
STJ, AgRg no AREsp 1.931.609/SC, Rel. Min. Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
Neto, Quinta Turma, julgado em 01.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROQUE DOS SANTOS contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 6.453-6.455).
A parte agravante reitera que a negativação da culpabilidade (no crime de associação
criminosa), dos motivos (na falsidade ideológica) e das consequências (para ambos os delitos),
na primeira fase da dosimetria da reprimenda, careceria de fundamentação válida. Alega "que
para exasperar a pena-base, é necessário indicar elementos concretos e extraordinários, que
extrapolem os aspectos inerentes ao tipo penal" (fl. 6.465), o que entende não ter acontecido.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a individualização da pena é
uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo,
permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às
Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na
dosimetria.
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o
juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do
comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência da culpabilidade enquanto
elemento da teoria tripartite do delito. Esta, afinal, integra a própria existência do crime em si, e
sem ela o delito nem sequer se consuma; já a vetorial da culpabilidade, elencada no art. 59 do
CP, diz respeito à intensidade do juízo de reprovação da conduta.
Na hipótese dos autos, eis o que afirmou o aresto recorrido (fl. 6.398):
Documento eletrônico VDA47564530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:01
Código de Controle do Documento: 170ad167-6cbc-475d-88cb-4446267ab182

"O magistrado justificou que a culpabilidade era exacerbada no delito de associação
criminosa. Com efeito, a reprovabilidade mais acentuada da conduta delitiva do réu,
superior à espécie, revela-se no grau de relevância da participação do recorrente na
, pois figurou como sócio em diversas empresas utilizadas para
empreitada criminosa
as contratações ilícitas com a administração pública, em que pese não exercesse a
referida atividade".
Esse fundamento, ao contrário do que diz a defesa, não se confunde com nenhuma
elementar do tipo penal e reflete, sim, maior reprovabilidade concreta das ações do acusado.
Quanto aos motivos do crime de falsidade, semelhantemente, a intenção de lesar o
Poder Público e obter vantagem financeira não corresponde a nenhuma elementar típica, e
também torna mais grave a conduta do acusado. Nenhum desses motivos é previsto no tipo
penal, que se consuma independentemente deles, e ambos reclamam maior juízo de censura.
Finalmente, sobre as consequências, sua avaliação negativa é adequada se o dano
causado ao bem jurídico tutelado pela normal criminal, ou o prejuízo (material ou moral)
experimentado pela vítima, forem superiores àqueles inerentes ao tipo penal. Isto é: admite-se a
valoração das consequências em desfavor do réu se, para além dos efeitos que se confundem
com a própria tipificação da conduta, o delito produzir ainda outros impactos negativos.
No caso concreto, foi essa a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem (fl.
6399):
"O desvio de recursos públicos atinentes aos delitos praticados pelo réu extrapola à
normalidade das consequências dos respectivos tipos penais, por impor severos danos
à coletividade, notadamente à população de Traipu/ AL, cuja verba deveria ter sido
revertida em seu favor".
Os dois delitos ora questionados pela defesa prescindem do prejuízo ao erário para
sua consumação, de maneira que a falsidade e a associação criminosa que geram esse dano
às elementares típicas são, sim, mais graves, o que justifica a imposição de pena maior.
adicional
Inexiste, por isso, qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a excepcional
intervenção deste STJ na dosimetria da pena. A propósito:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA-BASE. VETORIAIS DA
CULPABILIDADE.
MOTIVOS.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTO QUE EXTRAPOLA O TIPO
PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O Tribunal a quo em análise ao modus operandi e as circunstâncias do caso em
concreto concluiu pela suficiência dos fundamentos para demonstrar que a
culpabilidade, os motivos e as consequências do crime extrapolaram o tipo penal do
crime de uso de documento falso.
Documento eletrônico VDA47564530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:01
Código de Controle do Documento: 170ad167-6cbc-475d-88cb-4446267ab182

III- A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é concreta e idônea a
justificar a exasperação da pena-base, além de terem sido obedecidos os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação às particularidades do caso
concreto, tudo dentro do juízo de discricionariedade do órgão julgador IV- Neste
agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, razão pela qual deve ser mantida a decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.931.609/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024
O agravo regimental não trouxe nenhum argumento capaz de alterar essas
constatações, tendo apenas reiterado as teses do recurso especial. Inviável, assim, a reforma do
julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:01
Código de Controle do Documento: 170ad167-6cbc-475d-88cb-4446267ab182

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.206.980 / AL
Número Registro: 2025/0117957-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000658120144058001 00012612920248020001 00015885720138020001 00046208920218020001
05007234520118020001
12612920248020001
1261292024802000100015885720138020001
15885720138020001 46208920218020001 5007234520118020001 658120144058001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROQUE DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 8178ebc5-721f-47fe-bd86-79755729f790

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 8178ebc5-721f-47fe-bd86-79755729f790